Tribunal: TJDFT
Processo: 0708304-67.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGADA CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. PONTO CONTROVERTIDO: AUTENTICIDADE DO CONTRATO DE MÚTUO. INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA ORIGEM. REFORMA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FATO DO SERVIÇO (CDC, ART. 14). FRAUDE POR TERCEIRO NO ÂMBITO DA ATIVIDADE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479/STJ). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS. DEVER DO FORNECEDOR DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E A INEXISTÊNCIA DE DEFEITO/EXCLUDENTES (CDC, ART. 14, §3o), INDEPENDENTEMENTE DOS REQUISITOS DO ART. 6o, VIII, CDC. “PROVA DIABÓLICA” DO CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA, O DEVER DO BANCO DE EXIBIR ELEMENTOS DE VALIDAÇÃO/SEGURANÇA (DOCUMENTOS, REGISTROS E PROCEDIMENTOS DA CONTRATAÇÃO). PARIDADE DE ARMAS E UTILIDADE DA INSTRUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por consumidor idoso, aposentado e analfabeto, contra decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova em ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, fundada em descontos consignados atribuídos a contrato que afirma não ter celebrado.
II. Questão em discussão
2. Definir o regime de distribuição do ônus da prova quanto à autenticidade da contratação e à regularidade/segurança do serviço bancário, diante de alegação de fraude por terceiro e da assimetria informacional.
III. Razões de decidir
3. Embora a inversão prevista no art. 6o, VIII, do CDC dependa de exame casuístico de verossimilhança e/ou hipossuficiência, a hipótese descrita de contratação fraudulenta imputada a falha de segurança do serviço bancário atrai, em tese, o regime do fato do serviço (CDC, art. 14), no qual a lei aloca ao fornecedor o encargo de demonstrar a inexistência de defeito e/ou a incidência de excludentes (CDC, art. 14, §3o), funcionando como redistribuição legal do ônus probatório quanto à regularidade e segurança do serviço prestado.
4. Em se tratando de fraude praticada por terceiros no contexto da atividade bancária – risco inerente ao empreendimento –, incide a orientação consolidada do STJ (Súmula 479), o que reforça que a instituição financeira, ao alegar regularidade da avença, deve exibir os elementos de validação do negócio, tais como: trilha de contratação, meios de autenticação, logs, geolocalização, IP, gravações, biometria, assinatura/aceite eletrônico, identificação do canal e do usuário, etc.; por estarem sob sua guarda e por constituírem o núcleo técnico da controvérsia lastreada na autenticidade do contrato e segurança do serviço.
5. Exigir do consumidor a prova de que “não contratou” – sobretudo quando o ponto controvertido é a autenticidade do instrumento e a higidez do fluxo de contratação – pode impor encargo probatório negativo, excessivo e, na prática, inviável.
6. A adequada distribuição do ônus, desde a fase de saneamento, preserva o contraditório substancial e a paridade de armas, permitindo que a instrução se desenvolva sob premissa compatível com a assimetria informacional típica dos serviços bancários e com o regime jurídico do art. 14 do CDC.
7. A eventual movimentação do benefício econômico decorrente do crédito (se existente) não resolve o ponto nodal: se a contratação foi válida e segura, ou se houve fraude.
8. Mesmo havendo indícios de utilização do valor, permanece imprescindível que o fornecedor demonstre como se deu a contratação e quais mecanismos de segurança foram empregados, pois o aproveitamento do numerário pode decorrer de fraude, não sendo apto, em cognição sumária, a tornar “inverossímil” a alegação de contratação fraudulenta.
9. A definição imediata do regime de ônus probatório é relevante porque influencia diretamente a condução da instrução. Permitir que o feito prossiga sob distribuição que imponha ao consumidor o encargo probatório central pode esvaziar a utilidade do julgamento do agravo e comprometer o resultado útil do processo, razão pela qual é adequada a orientação probatória desde logo, com direcionamento da produção de prova à parte que detém maior aptidão e disponibilidade de elementos técnicos.
10. Ainda que se examine a questão sob o prisma do CPC, a redistribuição se justifica pela maior facilidade do banco em produzir a prova da regularidade/segurança da contratação e pela dificuldade excessiva do consumidor em fazê-lo, em especial quanto a registros internos e mecanismos de autenticação, o que reforça a adequação da inversão determinada.
11. Decisão reformada para determinar a inversão do ônus da prova, atribuindo ao banco o encargo de demonstrar a regularidade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço, especialmente quanto à autenticidade do contrato impugnado.
IV. Dispositivo
12. Agravo de instrumento conhecido e provido.